Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706427-94.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENEIDA VALENTIM LORENCO, NET BRASILIA LTDA RECORRIDO: NET BRASILIA LTDA, ENEIDA VALENTIM LORENCO D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso, a autora não trouxe qualquer elemento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Da análise das condições pessoais da autora, que é advogada e reside em bairro classe média da cidade, não restou demonstrado que se enquadra no critério supracitado, nem há outros elementos no processo que façam presumir o seu estado de pobreza. INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Aguarde-se para a posterior análise do recurso apresentado pela parte ré. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J